Tribunal: STF
Processo: RE 1206774
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTO DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. 
    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP contra sentença que concedeu a segurança "para determinar que a ANP refaça os cálculos dos royalties referentes ao petróleo devidos ao impetrante, conforme metodologia anterior à determinada pelas mudanças operadas pela lei n° 12.734/12 sobre a lei n° 9.478/97, a partir do mês de fevereiro de 2017."
    2. Não há falar em inadequação da via eleita, por se tratar de controvérsia quanto ao direito aplicável na elaboração dos cálculos de distribuição de royalties, sendo desnecessária dilação probatória, além do fato de ser possível o reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum dos artigos impugnados.
    3. Pelo que aduz a ANP, a Resolução de Diretoria RDC n° 624/2013 foi editada em observância às disposições contidas no § 3° do artigo 48 e do § 7° do art. 49, ambos da Lei n° 9.478/97, com a redação dada pela Lei n° 12.734/2012.
    4. O Órgão Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade n° 2013.51.01.020985-6, já reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 3° do artigo 48 e do § 7° do art. 49, ambos da Lei n° 9.478/97, com redação dada pela Lei n° 12.734/2012, que equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por essas operações.
    5. Na forma do parágrafo único do art. 949 do CPC/2015, desnecessária nova submissão da questão ao Órgão Especial desta Corte.
    6. Remessa necessária e apelação desprovidas”. (eDOC 10, p. 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, que o autor buscou o incabível reconhecimento da inconstitucionalidade por “arrastamento”, vez que não há dependência entre o § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 da referida legislação, suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4917. (DOC 11, p. 3)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 20, § 1º. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO AUTÔNOMA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A ENTES FEDERATIVOS DIRETAMENTE AFETADOS. LEI 9.478/97. ARTS. 48, § 3º E 49, § 7º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.734/2012. INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO FEDERATIVO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Satisfaz a exigência de indicação de dispositivo constitucional violado a articulação de argumentação em que indicado expressamente o artigo e trazidas as razões da interpretação que supõe o recorrente acertada, notadamente quando interposto de acórdão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal, sendo inaplicável a Súmula 284 do STF. 2. Difere a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da declaração autônoma de inconstitucionalidade que se vale das mesmas razões de decidir de outro precedente de controle concentrado. 3. Controvérsia acerca da ampliação do espectro das instalações de embarque e desembarque de modo a abranger os pontos destinados à entrega de gás natural às concessionárias para recebimento de royalties (arts. 48, § 3º e 49, § 7º, da Lei 9.478/97). 4. Discussão afeta à Constituição Federal, que em seu art. 20, § 1º, assegura aos entes federativos a participação no resultado da exploração do petróleo e do gás natural, como compensação financeira pelos ônus e riscos gerados pela atividade minerária. - Parecer pelo conhecimento do recurso com submissão ao Plenário da Repercussão Geral, preconizando-se o reconhecimento da repercussão geral quanto ao recebimento de royalties de petróleo e gás natural por parte dos entes federativos não afetados diretamente pela exploração do recurso mineral, e pugna pela abertura de nova vista, após o Plenário Virtual, para manifestação de mérito sobre o assunto.”. (eDOC 17)
    É o relatório.
    Decido. 
    No acórdão impugnado, restou expresso, que “depreende-se que está presente no caso em apreço as mesmas razões que ensejaram o deferimento da medida cautelar nos autos da ADI n° 4.917/DF, quais sejam: o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores.” (eDOC 9, p.29)
    Cita ainda que, na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial TRF da 2ª Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n° 9.478/1997, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856. Eis a ementa da referida arguição de inconstitucionalidade:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 3º DO ART. 48 E § 7º DO ART. 49 DA LEI 9.478/97. ROYALTIES DO PETRÓLEO. MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. 
    1. O § 3° do art. 48 e o § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, alterados pela Lei n° 12.734/12, equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações. Ou seja, aumentam o espectro das instalações de embarque e desembarque.
    2. No julgamento da ADI n° 4.917, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal, em medida cautelar, suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei n° 9.478/98, alterados pela Lei n° 12.734/12, não alcançando, tal suspensão, os dispositivos objeto da presente arguição. Considerando, no entanto, as razões que ensejaram a concessão, pelo STF, da referida medida cautelar, conclui-se pela inconstitucionalidade dos § 3° do art. 48 e o § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, alterados pela Lei n° 12.734/12.
    3. Com efeito: da expressão nos seus respectivos territórios, constante do art. 20, §lº, da CF, depreende-se que a participação nos resultados da exploração de petróleo ou gás natural ou a compensação por essa exploração cabe aos Estados e Municípios em cujo territórios se dá tal atividade ou que sejam por ela afetados, objetivando-se compensar tais entes federativos pelos impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes ou intensificados pela exploração de petróleo ou gás natural.
    4. E inconstitucional, em decorrência, a ampliação do espectro das instalações de embarque e desembarque a fim de que abranja os pontos destinados à mera entrega de gás natural às concessionárias. Note-se: tais pontos de entrega atuam, tão somente, no escoamento do gás já processado, não estando na esfera de impacto ambiental e socioeconômico da atividade de exploração de gás natural (STJ: AgRg no REsp 1310525/RN, AgRg no REsp 1369814/AL, REsp 1375539/AL e REsp 1369122/AL).
    5. Ademais, a interpretação no sentido de que devido o pagamento de royalties a entes federativos que não participem da cadeia de produção do petróleo e gás natural ou sejam afetados pela mesma, pela própria finalidade do art. 20, §1°, da CF, viola o princípio da isonomia, em sua perspectiva material.
    6. A nova sistemática viola também os atos jurídicos perfeitos, dado que não realizada, pela Lei n° 12.734/2012, qualquer ressalva quanto à sua aplicação aos contratos já vigentes, conforme, inclusive, destacado nas razões do veto presidencial ao art. 3° da Lei no 12.734/2012, posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional. 
    7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida, para reconhecer a inconstitucionalidade do § 3° do art. 48 e do § 7° do art. 49 da Lei no 9.478/97, com redação dada pela Lei n° 12.734/2012. (TRF2; Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade n° 2013.51.01.020985-6; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo, 05/11/2015). 
    De fato, reconheço que, na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917-DF, a Rel. Min. Cármen Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal (ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2013).
    Uma vez que os dispositivos legais (art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei n° 9.478/1997) declarados inconstitucionais incidenter tantum nestes autos fazem menção expressa a dispositivos cujos efeitos foram cautelarmente suspensos na ADI 4.917/DF, verifico que a matéria do presente feito guarda pertinência à discutida na ADI pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 
    De fato, a matéria a ser debatida no paradigma poderá repercutir no presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio, e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI 4.917/DF (art. 21, I, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente